Tribunal: TJDFT
Processo: 0723726-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO A QUESTÃO INCIDENTAL. PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL POSTERIOR. POSSIBILIDADE.

1. Análise sistemática do Código de Processo Civil (CPC) indica ampla possibilidade de produção de prova documentação, inclusive com atuação mais dinâmica do juiz para busca da verdade real, particularmente em tema que pode sofrer variação ao longo da marcha processual, como gratuidade de justiça e impenhorabilidade de salário.

2. A limitação indicada pelo art. 434 do CPC aplica-se apenas quanto às alegações tecidas na inicial e na contestação. Para as questões incidentais, o CPC não estabelece a mesma limitação: as partes podem produzir provas no curso do processo para a elucidação e solução destas questões (CPC, artigo 369).

3. Na hipótese, a prova apresentada com a segunda impugnação, nos autos de origem, trata de simples extrato bancário. A parte executada apresentou tal documento para fins de corroborar a alegação de impenhorabilidade de valores da sua conta bancária.

4. Recurso conhecido e não provido.